Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016954-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL - CPF: 314.135.101-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE CANCELADO POR INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO REALIZADO À CORRETORA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para reativação de plano de saúde vinculado às apólices, condicionado ao depósito judicial das mensalidades vencidas e emissão de boletos futuros. O Autor realizou pagamentos diretamente à corretora após desligamento de empresa que mantinha plano coletivo empresarial. Cancelamento ocorreu por inadimplemento de faturas, embora autor tenha apresentado comprovantes. Decisão agravada fundamentou-se na probabilidade do direito, reconhecendo expectativa legítima do consumidor e necessidade de preservação da saúde.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do plano de saúde por inadimplemento é válido quando os pagamentos foram realizados à corretora, e (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência em favor do consumidor.

III. Razões de decidir

A reativação do plano se justifica diante da verossimilhança das alegações do consumidor, que demonstrou ter efetuado pagamentos conforme orientação recebida. A probabilidade do direito e o risco de dano à saúde justificam a manutenção da tutela provisória, especialmente diante da teoria da aparência e da necessidade de dilação probatória para esclarecimento da responsabilidade da corretora. A urgência decorre do risco de comprometimento à saúde do agravado, conforme preceitua o art. 196 da CF/1988. A decisão agravada está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A realização de pagamentos de plano de saúde à corretora, quando orientada por esta, gera legítima expectativa de manutenção da cobertura. A tutela de urgência pode ser mantida diante da verossimilhança das alegações e do risco de comprometimento à saúde do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 196; CDC, arts. 6o, III, e 14.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Bradesco Saúde S.A.
,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por Eduardo José Gil do Amaral, deferiu a tutela provisória requestada determinando ao réu a reativação do plano/seguro de saúde, objeto das apólices médica no 0964507 dental no 0964508, condicionada ao depósito judicial das mensalidades vencidas de janeiro/2025 e fevereiro/2025, bem como que emita boletos dos meses subsequentes, no prazo de 5 (cinco) dias, até ulterior deliberação judicial

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito. Defende a regularidade do procedimento de cancelamento por inadimplemento, com prévia notificação da contratante.

Alega a inexistência de urgência na situação apresentada, eis que o agravado não está submetido a tratamento médico essencial e a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1082 do STJ, por não se tratar de beneficiário em tratamento que assegure sua sobrevivência ou integridade física e o risco de dano irreversível à agravante, dada a obrigação de arcar com custos sem contraprestação e sem cobertura contratual vigente.

Por fim, alega que não houve não houve pedido de concessão de gratuidade da justiça e tampouco pedido de liminar na petição inicial da ação originária. Segue defendendo a presença dos requisitos legais, postulando pela concessão da tutela antecipada de urgência recursal, suspendendo a r. decisão agravada.
Ao final, requer a
reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 290069853).

As informações foram prestadas (id. 290425886).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 2926998991).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Eduardo José Gil do Amaral
ajuizou ação de obrigação de fazer, em face de
Bradesco Saúde S.A.
, alegando, em síntese, que teve indevidamente cancelado o plano de saúde de que era titular, vinculado às apólices no 0964507 (médica) e 0964508 (dental), contratado junto à corretora “
GAHREN SEGUROS – ANA CERUTTI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.”

O autor aduz que, após se desfazer da empresa responsável pelo plano empresarial, manteve sua adesão ao plano de saúde, realizando os pagamentos diretamente à corretora, conforme instrução recebida, por meio de chave Pix da empresa GAHREN. Contudo, ao tentar utilizar os serviços médicos, foi informado do cancelamento do plano por inadimplemento das faturas referentes aos meses de setembro a novembro de 2024, situação que motivou contato com a ré e subsequente envio dos comprovantes de pagamento.

Informa, ainda, que a ré se recusou a reativar a apólice sob o fundamento de que os pagamentos não foram realizados diretamente ao réu, o que, segundo alegado, constituiria fraude por parte da corretora. Diante disso, o autor registrou boletim de ocorrência e propôs a presente demanda pleiteando o restabelecimento do plano de saúde e a concessão de tutela provisória de urgência, ofertando, inclusive, caução do valor de R$ 8.645,46, relativo às mensalidades de janeiro e fevereiro de 2025.

Diante disso, requereu o deferimento da tutela de urgência para imediata reativação das apólices, a exibição do contrato e relatório de pagamentos, e a procedência final da ação.

A d. magistrada
a quo
deferiu a tutela provisória requestada determinando ao réu a reativação do plano/seguro de saúde, objeto das apólices médica no 0964507 dental no 0964508, condicionada ao depósito judicial das mensalidades vencidas de janeiro/2025 e fevereiro/2025, bem como que emita boletos dos meses subsequentes, no prazo de 5 (cinco) dias, até ulterior deliberação judicial

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito. Defende a regularidade do procedimento de cancelamento por inadimplemento, com prévia notificação da contratante.

Alega a inexistência de urgência na situação apresentada, eis que o agravado não está submetido a tratamento médico essencial e a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1082 do STJ, por não se tratar de beneficiário em tratamento que assegure sua sobrevivência ou integridade física e o risco de dano irreversível à agravante, dada a obrigação de arcar com custos sem contraprestação e sem cobertura contratual vigente.

Por fim, alega que não houve não houve pedido de concessão de gratuidade da justiça e tampouco pedido de liminar na petição inicial da ação originária. Segue defendendo a presença dos requisitos legais, postulando pela concessão da tutela antecipada de urgência recursal, suspendendo a r. decisão agravada.
Ao final, requer a
reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, a magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a questão posta cinge-se à existência do dever jurídico da empresa requerida em manter a cobertura do plano de saúde do autora, ora agravante, enquanto não decidido o mérito da causa.

Com efeito, bem pontuou a douta magistrada a quo:

“Sob tal conjuntura fático-jurídica, existem elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a relação jurídica existente entre as partes por meio das apólices médica no 0964507 e dental no 0964508 e os pagamentos realizados pelo autor à corretora Gahren Seguros – Ana Cerutti Corretora de Seguros referente às competências de 10/2024 e 11/2024 (Num. 185969143 – Pág. 2 e 3), informados pela requerida como mensalidades inadimplidas (Num. 188208520) e ensejadoras do cancelamento dos planos de saúde e dental.

O envio de notificação prévia acerca do inadimplemento pela operadora de saúde requerida à parte consumidora, como cumprimento de sua obrigação legal, assim como a alegação da necessária formalização de portabilidade ou migração do plano pelo autor ao se desfazer de sua empresa, no caso em concreto, não são suficientes para afastar a probabilidade do direito autoral à reativação dos planos de saúde e dental, uma vez que o autor, em princípio, ao obter as informações da corretora de saúde acerca da forma de realizar o pagamento para a nova alteração pretendida, e, notadamente, por efetuá-los, conquanto à mencionada corretora, agiu amparado pela legítima expectativa de que os adimplementos estavam ocorrendo de forma regular.

Ademais, verifica-se a propositura da Ação de Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos em desfavor de Ana Cerutti Corretora de Seguros Ltda. e de Ana Cláudia Cerutti, distribuída sob o no 1004260-38.2025.8.11.0037, neste juízo, cuja causa de pedir reside na informação recebida das mencionadas rés acerca da impossibilidade da continuação de emissão de boletos e da orientação de que o pagamento deveria ser realizado, mediante depósito, para a conta da referida ré pessoa jurídica, bem como na ausência de repasse dos valores adimplidos, pelo autor, ao Bradesco Saúde S.A., incluindo-se as competências de 10/2024 e 11/2024 (Num. 185969143 – Pág. 2 e 3) informadas pela requerida como mensalidades inadimplidas (Num. 188208520) e ensejadoras do cancelamento dos planos de saúde e dental.

Nesse sentido, a teoria da aparência respalda o consumidor em relação à responsabilização pela prestação de serviços por todos os fornecedores da cadeia de consumo, com as ressalvas normativas pertinentes (art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor), as quais, no entanto, merecem interpretação restritiva e dependem de dilação probatória, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não se pode impedir a tutela jurisdicional em favor do aparente direito autoral, cujas provas iniciais corroboram a verossimilhança de suas alegações.

No que tange ao justificado receio de ineficácia do provimento final, resta evidente a imperatividade da concessão da tutela, posto tratar-se de providência destinada à manutenção da saúde, como corolário lógico do direito à vida.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino ao requerido a reativação do plano/seguro de saúde, objeto das apólices médica no 0964507 dental no 0964508, condicionada ao depósito judicial das mensalidades vencidas de janeiro/2025 e fevereiro/2025, bem como que emita boletos dos meses subsequentes, no prazo de 5 (cinco) dias, até ulterior deliberação judicial.”
(id.192332922 – autos de origem).

De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se ao agravado, mormente por se tratar de questão que envolve a saúde.
Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do agravado.

Outrossim, impõe-se o deferimento da medida liminar assegura o pagamento da mensalidade.

Assim, a decisão recorrida não merece reforma, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correto o decisum, já que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025